Tribunal: STF
Processo: HC 185325
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de Sandro Sobral, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 565.792/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 565.792/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental.
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a possibilidade de fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Aponta que o paciente foi condenado ‘sem qualquer aumento em sua pena-base, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis, mas que, em razão unicamente da reincidência, foi fixado regime inicial semiaberto’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de regime prisional aberto. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SÚM. N. 269/STJ.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
    2. Na espécie, embora não tenha sido adotada a via processual adequada, para que não houvesse prejuízo à defesa do paciente, analisei a pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    3. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    4. No caso, não obstante o quantum definitivo da pena – inferior a 4 anos – e o reconhecimento das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como favoráveis, a reincidência do paciente impõe a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos da Súm. n. 269/STJ.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    Apesar da fixação da pena-base no mínimo legal, o magistrado de primeiro grau, após verificar a reincidência do paciente reincidente, decretou o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, pois “aplicável ao caso a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais)”.
    O Tribunal de Justiça subscreveu o regime prisional inicial, porquanto “tratando-se de réu reincidente em crime doloso, o regime semiaberto se mostrou justo e suficiente à reprovação da conduta”.
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, tendo em vista que, “não obstante o quantum definitivo da pena – inferior a 4 anos – e o reconhecimento das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como favoráveis, a reincidência do paciente impõe a fixação do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos da Súm. n. 269/STJ”.
    Inobstante a pena do crime imputado ao paciente seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso – reincidência. Nesse prisma, a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); e “a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal (HC 125.738, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-102, publicado em 1.6.2015). Na mesma linha, cito: HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-249, publicado em 17.12.2013. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora